Tribunal: TJES
Processo: 5003250-88.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO CRISPIM RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DE PLATAFORMA PRIVADA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Luiz Antônio Crispim Ribeiro contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer “vício processual contido na procuração juntada ao processo, por ausência de assinatura válida”.

A sentença também revogou a gratuidade de justiça deferida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa aualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) analisar a tempestividade do recurso de apelação diante da ausência de comprovação da intimação da sentença. (II) verificar a validade da procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada (ZAPSIGN), que utiliza mecanismos como QR
Code
, selo de verificação, geolocalização e
selfie
do outorgante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de comprovação de intimação do apelante da sentença impossibilita a certificação de intempestividade do recurso.

E
sta egrégia Corte
já decidiu que
é “desnecessária a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial compatível com a foto do documento de identidade, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial da busca e apreensão” e
que
“o disposto na MP não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
(Apelação cível n. 5003146-79.2022.8.08.0038,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível,
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: DJe 21-08-2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É válida a procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada que apresente mecanismos de autenticação como biometria facial, geolocalização e link de verificação, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, quando tais elementos conferem segurança e integridade ao documento.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 99, 320 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11-06-2019, DJe 01-07-2019.

TJES, Apelação Cível n. 5003146-79.2022.8.08.0038, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª Marianne Júdice de Mattos,, DJe 21-08-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003250-88.2023.8.08.0021.

APELANTE: LUIZ ANTÔNIO CRISPIM RIBEIRO.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Luiz Antônio Crispim Ribeiro interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária – contrato de reserva de margem maculado/viciado - repetição de indébito e danos morais” proposta por ele em face de Banco BMG S. A., que reconheceu “o vício processual contido na procuração juntada ao processo, por ausência de assinatura válida”; julgou extinto o processo sem resolução do mérito “na forma do art. 485, IV, §3º, do Código de Processo Civil”; revogou a gratuidade de justiça outrora deferida e impôs a ele, apelante, condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o Nobre Magistrado a quo... entendeu pela necessidade de apresentação de procuração assinada pela parte autora, pois entende que a procuração apresentada ao evento n. 25055341, assinada digitalmente pela certificadora ZAPSIGN não possui validade”; 2) “o recorrente apresentou a procuração devidamente assinada ao evento n. 25055341, a qual não possui nenhum vício, conforme devidamente manifestado em sede de emenda”; inclusive “consta uma selfie do autor e, logo abaixo um endereço para verificação da autenticidade do documento, bastando apenas o nobre magistrado clicar com o mouse encima do referido link ou escanear o QRCODE, para ser direcionado a autenticação”; 3) “a fundamentação de ausência de autorização do ICPBrasil/ITI não merece prosperar, tampouco a determinação de autenticação por firma reconhecida em cartório”; 4) “desnecessária a apresentação de nova procuração até mesmo porque não existe nenhum impedimento na legislação para o uso da procuração outorgada”.

Requereu
que seja provido o recurso a fim de reformar “a respeitável sentença proferida pelo Meritíssimo juízo da 3ª vara cível comarca da capital/SC [sic]”.

De saída, defiro gratuidade de justiça ao apelante, porquanto presentes os requisitos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, evidenciados pelos documentos de ids. 11808802, 11808803 e 11808804.

Q
uanto à alegação d
o apelado

de violação do princípio da dialeticidade, verifico que
o
apelante
(embora fazendo referência
a
o órgão a quo como “Juízo da 3ª Vara Cível Comarca da Capital” e requerido em mais de uma oportunidade reforma de sentença “proferida pelo M
e
ritíssimo juízo da 3ª vara cível comarca da cap
i
tal/SC”)
demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando os fundamentos da sentença. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado”. (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

O apelado
a
legou
que o recurso é
intempestiv
o sob o argumento de que há certidão de trânsito em julgado (id 11808827).

Todavia,
não se faz acertada
essa conclusão
, porque após o lançamento da respeitável sentença no sistema P
J
e não é possível localizar intimação do apelante, inexistindo, portanto, comprovação de que
a apelação foi
interpost
a
fora do prazo,
devendo tal certidão ser desconsiderada
.

Conheço, pois, do recurso.

Expendeu o ilustre julgador de primeiro grau, essencialmente, as seguintes razões de decidir:

Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu art. 320, estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação, sendo a procuração, um dos documentos necessários para tanto, e, caso não sanada a irregularidade do instrumento procuratório, a extinção do processo é medida que se impõe, conforme art. 76, § 1º, do CPC.

Assim, cinge-se a controvérsia sobre a validade da procuração assinada digitalmente pelo autor, por intermédio da plataforma
ZapSign
(ID 25055341).

O requerente foi devidamente intimado para promover a juntada de procuração devidamente assinada de forma manuscrita ou mediante a utilização de uma empresa certificadora constante na lista de entidades credenciadas perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil, sob pena de extinção, todavia se manteve inerte.

Como cediço, o art. 105, § 1º do CPC dispõe que a procuração pode ser assinada digitalmente em conformidade com a lei, enquanto o art. 1º, § 2º, inc. III, “a”, da Lei n. 11.419/2006, dispõe o seguinte:

Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.(...)

§ 2º. Para o disposto nesta Lei, considera-se:(...)

III. assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica. [grifos apostos].

Logo, entendo que a assinatura eletrônica somente é válida, quando baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, qual seja, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

In casu
, a procuração coligida aos autos, foi assinada digitalmente pela plataforma
ZapSign
, que por sua vez não encontra-se credenciada junto ao ICP-Brasil, conforme lista constante no respectivo sítio eletrônico (Disponível em: < https://estrutura.iti.gov.br/> Acesso em: 24 de nov. de 2023).

Em que pese a respeitabilidade de tal compreensão, parece-me que ela não deve prevalecer, porque o documento (procuração) em análise (id 11808798) foi assinado pelo apelante de forma eletrônica. Inclusive, nele consta selo de verificação, endereço IP (Internet Protocol), geolocalização, tipo do dispositivo utilizado, navegador
web
e sua versão,
selfie
do assinante apresentando documento de identidade e os meios de verificação de sua validade (
QR

Code
e verificador de autenticidade
).

E
sta egrégia Corte
já decidiu que
é “desnecessária a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial compatível com a foto do documento de identidade, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial da busca e apreensão” e
que
“o disposto na MP não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
(Apelação cível n. 5003146-79.2022.8.08.0038,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível,
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: DJe 21-08-2023).

P
osto isso,

dou

provimento
a
o
recurso,
anulo a respeitável sentença e determino o seguimento de processo no órgão de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.